Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706287-19.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SACARIA PLANALTO EIRELI - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Secretaria da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal o trânsito em julgado no Recurso Extraordinário n. 970.821 (Tema de Repercussão Geral n. 517). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator